Tribunal: TJDFT
Processo: 0007626-45.2016.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0007626-45.2016.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ASSOCIACAO DO MINISTERIO PUBLICO DO DF E TERRITORIOS, PRU1 - PROCURADORIA-REGIONAL DA UNIAO - 1A. REGIAO/DF IMPETRADO: PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Aguarde-se o trânsito em julgado da decisão unipessoal vista por cópia no ID 77620595, prolatada pelo eminente Ministro Gurgel de Faria, no RMS no 64480-DF. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador